Tribunal: TJSP
Processo: 2128323-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida – Irresignação da executada – O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou na redução de seu valor, caso dos autos, acarreta a condenação na verba honorária – Entendimento extraído da conclusão viabilizada no REsp no 1.185.036/PE – Tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida – Irresignação da executada – O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou na redução de seu valor, caso dos autos, acarreta a condenação na verba honorária – Entendimento extraído da conclusão viabilizada no REsp no 1.185.036/PE – Tema 421 - Precedentes do STJ e desta Câmara de Direito Público – Reforma parcial da decisão agravada – Parcial provimento do recurso interposto.